Tribunal: TJBA
Processo: 8008894-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008894-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PABLO CRESCENCIO SANTOS PINHO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOILSON CONCEICAO SANTOS PINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE ALIMENTOS
.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO

PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSID
AD
E. ARTS. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL E 22 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS
PROVISÓRIOS EM
75% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8008894-42.2022.8.05.0000
,

tendo como Agravante
s
PABLO CRESCENCIO SANTOS PINHO; JANAINA CRESCENCIO SANTOS PINHO
e

M.L.C.S.P.
representada por
NAIARA

CRESCÊNCIO

DOS SANTOS

e como Agravado
JO
ILSON CONCEICAO SANTOS PINHO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator